Tribunal: STF
Processo: HC 190909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
ROUBO – EXTORSÃO – CONTINUIDADE – DELITIVA – VIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, no processo nº 0070575-53.2018.8.26.0050, condenou o paciente a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, ante a prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de agentes), e 158, § 3º, primeira parte (extorsão mediante restrição da liberdade da vítima), do Código Penal. Destacou configurado o concurso material, ressaltando que, subtraídos os bens da vítima – automóvel, celular, aliança e R$ 133,00 –, foi constrangida, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, a fornecer senha do cartão de crédito.
    A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Realçou, ao afastar articulação de nulidade, que, assentado o concurso material, concluiu-se, embora não expressamente, descabida a continuidade delitiva. Salientou impróprio ter-se extorsão como continuidade de roubo, no que são crimes distintos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 579.446. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a nulidade da sentença, dizendo não analisada tese da defesa alusiva à observância do artigo 71 do Código Penal, em contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha caraterizado crime continuado, assinalando que o roubo e a extorsão foram praticados contra a mesma pessoa, em tempo, lugar e contexto semelhantes. Afirma que os crimes são da mesma espécie, uma vez atingirem bem jurídico idêntico.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja declarada nula a sentença, expedindo-se alvará de soltura. Sucessivamente, pretende seja reconhecido o crime continuado e, por consequência, readequada a pena e o regime de cumprimento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Juízo, ao assentar o concurso material, afastou, ainda que indiretamente, tese da defesa relacionada à continuidade delitiva, no que inconciliáveis os institutos. Cumpria à defesa, verificada omissão, interpor embargos declaratórios. Não surge demonstrada nulidade.
    O quadro retratado, consistente na prática sucessiva de roubo de bens da vítima – automóvel, celular, aliança e R$ 133,00 – e, no mesmo contexto fático, de extorsão, no que constrangida, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, a fornecer senha do cartão de crédito, revela a vinculação entre os crimes, a viabilizar a aplicação do artigo 71 do Código Penal. 
     Os artigos 157 e 158 do Código Penal estão no Capítulo II do Título II – ”Dos crimes contra o patrimônio”. Roubo e extorsão são crimes da mesma espécie, no que idêntico o bem jurídico tutelado, muito embora diferentes os tipos.
    3. Defiro a liminar, determinando que o Juízo da Execução observe, até o julgamento do mérito desta impetração, com as consequências cabíveis, a continuidade delitiva, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0070575-53.2018.8.26.0050, do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Itaquaquecetuba/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator